Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-79.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegação da ré de que o voo contratado pelo autor foi operado por empresa diversa – Parceria pelo sistema "codeshare" – Empresa ré que integrou a cadeia de consumo – Legitimidade passiva da empresa ré de transporte aéreo configurada – Precedentes do TJSP – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – Inocorrência – O

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegação da ré de que o voo contratado pelo autor foi operado por empresa diversa – Parceria pelo sistema "codeshare" – Empresa ré que integrou a cadeia de consumo – Legitimidade passiva da empresa ré de transporte aéreo configurada – Precedentes do TJSP – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – DANO MORAL – Inocorrência – O autor não questionou a prestação de assistência material, pela ré, durante o período de espera e foi realocada para outro voo, chegando ao seu destino com oito horas de atraso – "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" – Precedente do STJ – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca o autor com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 9.000,00 (nove mil reais) - Sentença reformada - Recurso da ré provido, neste aspecto.
RECURSO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE.